Tribunal: TJSP
Processo: 2290067-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS DE MORA SUPERIORES À SELIC. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Estados que podem "legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins". Entendimento do STF, em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS DE MORA SUPERIORES À SELIC. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Estados que podem "legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins". Entendimento do STF, em repercussão geral (ARE 1.216.078 RG, Tema 1.062). Tese em consonância com o entendimento do c. Órgão Especial, na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. Cobrança de tributos federais com incidência de juros de mora de 1% no mês do vencimento ou pagamento da obrigação e taxa Selic nos meses subsequentes, acumulada mensalmente. Art. 161, § 1o, do CTN, art. 84, § 2o, da Lei Federal 8.981/95, e art. 13 da Lei Federal 9.065/95. Créditos posteriores à Lei Estadual 16.497/17, que prevê a mesma dinâmica. Lei estadual que se mostra compatível com a legislação federal.
RECURSO DESPROVIDO.